Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
1. Ação de busca e apreensão em que se discute a possibilidade de denunciação da lide à seguradora e a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
2. A denunciação da lide à seguradora alheia ao processo somente pode ocorrer nos casos em que envolver cobertura contratada para sinistros devidamente registrados pelo segurado junto à seguradora.
3. Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22.02.2017, DJe de 16.03.2017).
4. Negou-se provimento ao recurso.